Tribunal: TJDFT
Processo: 0757739-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. READAPTAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS FORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO. ADI 3.772/DF. ARTIGO 67, § 2o, LDB. READAPTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fossem considerados como tempo de efetivo magistério os 3.856 dias em que o autor atuou na CRE Ceilândia, Gerência de Gestão de Professores da Educação da Ceilândia, UNIGEP Ceilândia, UNIAE Ceilândia e Unidade Regional de Administração Geral.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81385225). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81385230).
3. Na origem, o autor narrou que a Administração, quando do levantamento de seu histórico funcional para fins de aposentadoria especial, excluiu da contagem 3.856 dias por entender não se tratar de período de efetivo magistério. Informou que nos períodos citados atuou efetivamente em atividades pedagógicas, devendo ser reconhecido como período de efetivo magistério. Argumentou que é servidor readaptado desde novembro de 2013, com período anterior em regência de classe, razão pela qual a exclusão de períodos posteriores do cálculo para a aposentadoria especial de magistério ilegal.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que de acordo com entendimento do STF no julgamento da ADI 3.772, a atividade de docência abrange, além da atuação do professor em sala de aula, a elaboração e o planejamento pedagógico, bem como o suporte à regência de classe, ou seja, o direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 5o, da CRFB, deve ser garantido aos integrantes da carreira de professor, estendendo-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, não se restringindo aos que desempenham o magistério dentro da sala de aula. Alegou que é servidor readaptado desde novembro de 2013, com período anterior em regência de classe, portanto a exclusão de períodos posteriores do cálculo para aposentadoria especial de magistério é ilegal. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a possibilidade da inclusão dos períodos de atividade na CRE Ceilândia, Gerência de Gestão de Professores da Educação da Ceilândia, UNIGEP Ceilândia, UNIAE Ceilândia e Unidade Regional de Administração Geral, após readaptação, como exercício de magistério, para fins de aposentadoria especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF/88, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
7. De acordo com o art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional: “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
8. Na ADI 3.772/DF o Supremo Tribunal Federal decidiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar. Decidiu também que “As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal”. (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008).
9. De acordo com o Tema 965, também do STF: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
10. A respeito das atividades pedagógicas, a Lei Distrital no 5.105/2013, em seu art. 2o considera como professor de educação básica o titular de cargo da carreira magistério público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas e como atividades pedagógicas as atividades desenvolvidas por servidor da carreira de magistério público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura. No que diz respeito a coordenação pedagógica, considera o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe.
11. De acordo com as provas produzidas nos autos, as localidades de lotação mencionadas pelo recorrente não são estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental ou médio ou estabelecimento de educação básica, o que contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3772. Assim, os períodos pleiteados pelo autor/recorrente não podem ser computados para fins de aposentadoria especial.
12. Ainda que seja incontroversa a readaptação do servidor em virtude de restrição à regência de classe, tal fato não dispensa a exigência de que as atividades de magistério sejam desempenhadas em estabelecimento de educação básica, nos termos do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996, conforme reafirmado pelo STF no Tema 965. A readaptação não autoriza a ampliação do conceito de magistério para incluir atividades meramente administrativas ou exercidas fora do ambiente escolar, ainda que inseridas na estrutura da Secretaria de Educação.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.